Tribunal: TJDFT
Processo: 0740832-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740832-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO HENRIQUE TEODORO HONORATO, C. E. M. H., I. M. H. AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE BRITO NETO, NADIA CANDEIRA CASTRO SILVA, RICARDO SANTOS SILVA, LP CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E REFORMAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIANO HENRIQUE TEODORO HONORATO e OUTROS em face de LP CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS E REFORMAS EIRELI e OUTROS, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de rescisão contratual cumulada com cobrança, reintegração de posse e tutela n. 0716429-37.2025.8.07.0007, indeferiu a concessão liminar de tutela de urgência para imediata reintegração de posse em favor dos Agravantes sobre o apartamento no 1.703, vaga vinculada no 55, 1o subsolo, lotes nos, 1 e 3, Rua 20 norte, lotes 2 e 4, rua 21 norte, Águas Claras, Distrito Federal, matrícula no 275135, 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal ou fixação de aluguel mensal de R$ 2.500,00 a ser pago pela Agravada NÁDIA CANDEIRA, nos seguintes termos (ID 76543578): Concedo aos autores os benefícios da gratuidade de justiça. REGISTRE-SE. LUCIANO HENRIQUE TEODORO HONORATO e seus filhos menores C. E. M. H. e I. M. H. contendem contra LP CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E REFORMAS LTDA, LUIZ PEREIRA DE BRITO NETO, NADIA CANDEIRA CASTRO SILVA, RICARDO SANTOS SILVA. Os requerentes alegam que, em 29/04/2022, o primeiro autor celebrou com Geilson Rodrigues Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, cujo objeto foi o apartamento no 1.703, vaga vinculada no 55, em Águas Claras/DF. Aduz que o valor ajustado foi de R$ 507.528,00, dos quais apenas parte foi paga, permanecendo o comprador inadimplente quanto ao ITBI/ITCMD e ao montante de R$ 450.000,00. Afirma que, mesmo inadimplente, Geilson cedeu seus direitos à primeira ré, empresa LP Construções, que, por sua vez, firmou em 11/12/2023 um Primeiro Termo Aditivo com os autores, transformando o negócio em cessão de direitos hereditários, incluindo os filhos menores de Luciano. Nesse aditivo, a empresa se comprometeu a pagar R$ 450.000,00 até 30/04/2024, além de aluguel mensal de R$ 2.500,00 e tributos como ITCD, sob responsabilidade solidária de Luiz Pereira de Brito Neto. Relatam que, em novembro de 2022, muito antes da assinatura do aditivo com os autores, a empresa LP Construções já havia prometido o mesmo imóvel a Nádia e Ricardo, em outro contrato, sem sequer possuir qualquer direito sobre o bem. Os autores argumentam que o contrato entre Nádia/Ricardo e LP Construções é nulo de pleno direito, por envolver direitos hereditários de incapazes sem autorização judicial, em afronta ao art. 1.750 do Código Civil. Sustenta o inadimplemento da ré LP CONSTRUCOES seria absoluto, ensejando a rescisão contratual com base na cláusula resolutiva expressa e que a posse atualmente exercida seria irregular e configura esbulho, legitimando a reintegração de posse bem como o arbitramento de aluguéis desde novembro de 2022, período em que terceiros ocuparam o imóvel indevidamente. Requer a concessão liminar de tutela de urgência para imediata reintegração de posse em favor dos Requerentes sobre o imóvel objeto da lide (apartamento no 1.703, vaga vinculada no 55, 1o subsolo, lotes nos, 1 e 3, Rua 20 norte, lotes 2 e 4, rua 21 norte, Águas Claras, Distrito Federal, matrícula no 275135, 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal) ou fixação de aluguel mensal de R$ 2.500,00 a ser pago pela a Requerida NÁDIA CANDEIRA. Manifestação do MP ao 245823685. O feito foi distribuído por dependência aos autos 0713777-18.2023.8.07.0007 NADIA CANDEIRA CASTRO SILVA contende contra LP CONSTRUCOES DE EDIFICIOS E REFORMAS LTDA, processo autuado em 12/07/2023. Naquele processo, a autora Nadia (ora terceira requerida) alega que, juntamente com seu ex-marido (Ricardo Santos Silva), vendeu em 09/11/2022 um imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia, CH 74, Lote 08, pelo valor de R$ 1.240.000,00, com pagamento dividido entre parcelas em dinheiro e cessão de dois imóveis por parte da requerida, sendo eles: (a) apartamento no 1.703, vaga vinculada no 55, 1o subsolo, lotes nos, 1 e 3, Rua 20 norte, lotes 2 e 4, rua 21 norte, Águas Claras, Distrito Federal, matrícula no 275135, 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal e (b) Lote 07, Den. Lote 714, Gleba 3, Reserva Técnica G, Projeto Integrado Colonização Alexandre de Gusmão, PICAG, Brazlândia, DF, área de 4,8691 há de terras, com no de matricula: 4.767, registado no 9o registro de imóveis do Distrito Federal. Relata que a requerida LP CONSTRUCOES não cumpriu integralmente as obrigações pactuadas, tendo pago apenas parte do valor (R$ 325.700,00) e não transferido os imóveis prometidos em Águas Claras e Brazlândia como previsto contratualmente. Por fim, requer (i) declarada a resolução do contrato havido entre as partes, com seu retorno ao status quo ante; (ii) retenção dos valores pagos a título de arras indenizatória (R$ 325.700,00) e (iii) multa de 10% sobre o valor do contrato (R$ 124.000,00). Relatado brevemente, decido Considerando que ambos os processos tratam da mesma relação jurídica originária (contrato de compra e venda firmado entre Nádia, Ricardo e LP Construções), tendo como foco o cumprimento ou a resolução do contrato e envolvendo os mesmos bens imóveis, necessário o reconhecimento da prevenção com a associação de ambos os autos para julgamento em conjunto, ante o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, observado o art. 55, § 3o do CPC. Sanada a competência do juízo, passo à análise das tutelas pleiteadas. Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre destacar que o uso do bem cuja posse é requerida pelos autores foi objeto de sucessivos contratos firmados pela LP CONSTRUCOES com a ré NADIA CANDEIRA, todos inadimplidos nos termos das alegações dos autos associados. O caso, portanto, não é de dúvida quanto à posse pela ré que atualmente detém o imóvel, mas da falta de demonstração de requisitos mínimos do esbulho ou turbação da posse, de maneira que não é o caso de designar audiência de justificação. Após contraditório, se houver requerimento, será possível verificar a necessidade de produção de prova oral em audiência, mas tal não se confunde com a justificação, sob pena de o ordenamento jurídico prever dois atos com a mesma finalidade. Para designação da primeira, imprescindível que haja nos autos o mínimo de elementos indicadores de posse que se mostrem passíveis de justificação. Nesse viés, colham-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais de diferentes Tribunais do país: Agravo de Instrumento. Ação de Reintegração de posse. Liminar indeferida em primeiro grau. Audiência de justificação. Desnecessidade. Decisão mantida. Recurso desprovido. 1 - A audiência de justificação é indispensável somente quando ausentes elementos suficientes para a formação da convicção do magistrado. 2. - A não concessão de liminar no procedimento possessório fica adstrita ao prudente arbítrio do juiz, só podendo ser reformada, pelo tribunal, em caso de evidente ilegalidade. 3 - Recurso que não merece provimento. (TJ-PR - AI: 2982027 PR 0298202-7, Relator: Tufi Maron Filho, Data de Julgamento: 24.8.2005, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 6950). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - DESNECESSIDADE - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR – REQUISITOS. A designação de audiência de justificação não é obrigação imposta ao juiz, em qualquer circunstância, mas é uma sugestão de diligência útil e eficaz para os casos em que o julgador verificar a fragilidade dos documentos colacionados com a inicial. A concessão de liminar em ações possessórias depende da verossimilhança das alegações do autor, e do convencimento do juiz à vista das provas produzidas. Ausentes os requisitos, impossível o deferimento da liminar." (TJ-MG - AI: 10521120072744001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento:31.1.2013, Câmaras Cíveis Isoladas, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:08.02.2013). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - ART. 928, CAPUT, DO CPC - NÃO REALIZAÇÃO - ARBÍTRIO DO JUIZ - CONVENCIMENTO FORMADO - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. I- A audiência de justificação possui como única finalidade trazer elementos para subsidiar o magistrado na análise do pedido liminar nos casos em que se façam necessárias mais provas para formar o seu convencimento. Caso entenda o julgador que a inicial apresenta todos os elementos necessários para a formação de seu convencimento na apreciação do pedido liminar, não há que se falar em necessidade de designação de audiência de justificação prévia. II- In casu, tem-se que o julgador, a partir dos elementos colacionados aos autos, formou sua convicção e concluiu pela inexistência dos requisitos necessários para o deferimento da tutela possessória de urgência, não havendo deixado qualquer dúvida quanto à efetiva formação de sua convicção acerca da probabilidade do direito invocado, de forma que não se pode sustentar a tese da necessidade da realização da audiência de justificação prévia. III- No bojo do presente recurso não se faz possível apreciar o acerto ou equívoco da decisão que indeferiu o pedido liminar, decisão essa que não fora objeto de recurso próprio, mas apenas a obrigatoriedade ou não da realização da audiência de justificação que não se mostra necessária. IV- Recurso desprovido."(TJES, Classe: Agravo AI, 11149000249, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento:26.08.2014, Data da Publicação no Diário:05.09.2014). Ademais, ante os sucessivos contratos firmados, mediante instrumentos particulares, sobre o mesmo imóvel, em princípio, requerida atualmente exerce a posse de boa-fé, nos termos do art. 1.201 do Código Civil, o que afasta o requisito da probabilidade do direito tanto à pretensão da reintegração imediata quanto à fixação de aluguel liminarmente em favor dos autores. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Considerando a suspensão temporária do atendimento prestado pelos Núcleos Virtuais de Mediação e Conciliação, como reportado no PA/SEI 0002515/2025, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de eventualmente fazê-lo adiante. CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO: Cite-se o requerido para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 335, do CPC). Diligencie-se no endereço indicado como principal. Se infrutífero, diligencie-se em endereços obtidos em bancos de dados à disposição do Judiciário. Com vistas a preservar a privacidade e os dados pessoais da parte, fica desde autorizada a marcação de sigilo nas certidões e relatórios de endereços apurados, quando da juntada ao PJe. CITAÇÃO POR EDITAL: Esgotadas as diligências anteriores, intime-se o autor para que promova a citação por edital, em 5 dias. Assim, se houver requerimento, cite-se, por edital, nos termos do art. 257, IV, do CPC, para apresentação de contestação no prazo legal, com a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia (perda do prazo para apresentação de defesa). Publique-se edital de citação, com prazo de 20 (vinte) dias, na forma prevista no art. 257, inciso III, do CPC. Fica o autor, desde já, advertido, de que a alegação dolosa da ocorrência das circunstâncias autorizadoras para a citação por edital enseja aplicação de multa no importe de 5 (cinco) vezes o salário-mínimo (CPC, art. 258). RÉPLICA À CONTESTAÇÃO: Havendo contestação, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Caso a contestação seja por negativa geral ou transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito DOCUMENTOS NOVOS OU PEDIDOS INCIDENTAIS: Caso qualquer das partes junte documentos novos dos autos, inclusive em réplica, intime-se a parte contrária para manifestar-se na forma do art. 437, §1o do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Após transcorridos os prazos às partes remeta-se ao MP, com posterior conclusão. Os Agravantes alegam que: 1) ajuizaram ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, arbitramento e cobrança de aluguéis, com pedido de tutela de urgência, em razão de inadimplemento contratual e má-fé por parte dos Agravados; 2) o imóvel objeto da lide pertence aos Agravantes por direito hereditário, sendo que a empresa LP Construções e Luiz Pereira de Brito Neto, sem qualquer legitimidade, prometeram o bem a terceiros (Nádia e Ricardo) antes mesmo de firmarem contrato com os Agravantes; 3) o valor ajustado para a venda do imóvel foi de R$ 507.528,00, dos quais apenas o sinal e honorários foram pagos; 4) o saldo principal de R$ 450.000,00, bem como os valores referentes ao ITCMD/ITBI e despesas do inventário, não foram quitados; 5) os Agravados deixaram de pagar os aluguéis mensais de R$ 2.500,00 desde dezembro de 2023, conforme previsto em cláusula contratual; 6) a decisão agravada indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse e arbitramento de aluguéis, sob o fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos mínimos de esbulho ou turbação, e que a posse exercida por Nádia seria, em princípio, de boa-fé; 7) a posse de Nádia decorre de contrato nulo, celebrado com quem não detinha qualquer direito sobre o imóvel, violando normas protetivas dos menores e o artigo 1.750 do Código Civil; 8) a boa-fé subjetiva de Nádia não pode prevalecer sobre os direitos dos legítimos proprietários, especialmente diante da má-fé qualificada dos demais Agravados, que agiram dolosamente para ocultar a real situação jurídica do bem; 9) a peça destaca ainda a cláusula resolutiva expressa no contrato, que prevê a rescisão automática em caso de inadimplemento superior a 40 dias, o que já ocorreu. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos Agravantes sobre o imóvel objeto da lide (apartamento no 1.703, vaga vinculada no 55, 1o subsolo, lotes nos 1 e 3, Rua 20 Norte, lotes 2 e 4, Rua 21 Norte, Águas Claras, Distrito Federal, matrícula no 275135, 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal), autorizando-se, se necessário e em estrita observância da lei, o uso de força policial e arrombamento, para o cumprimento da medida. Requerem, subsidiariamente, que seja determinada, em sede liminar, a fixação de aluguéis mensais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a serem pagos pela atual ocupante do bem. Tal valor deverá ser corrigido anualmente pelo índice IPCA, desde a data inicial da ocupação até a efetiva desocupação do imóvel. Alegam que a probabilidade do direito está demonstrada por meio da nulidade do contrato que originou a posse da Agravada Nádia, do inadimplemento absoluto das obrigações pactuadas e da conduta dolosa dos Agravados. Afirmam que existe cláusula resolutiva expressa e previsão contratual de restituição da posse, o que reforça o direito dos Agravantes à reintegração ou, alternativamente, à percepção de aluguéis pela ocupação indevida do imóvel. Afirmam que o risco de dano irreparável ou de comprometimento do resultado útil do processo é evidente, pois a permanência dos Agravados na posse do imóvel, mesmo após a demonstração de má-fé e fraude, expõe os Agravantes a prejuízos contínuos e à possibilidade de novos ilícitos. Há risco concreto de alienação indevida, oneração do bem ou ocupação por terceiros, o que tornaria a futura reintegração de posse complexa ou inviável. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, consolidando a tutela. É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. Sem recolhimento de custas de preparo, pois houve concessão de gratuidade de justiça na origem. DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. A controvérsia apresentada envolve matéria de fundo de natureza eminentemente fática e probatória, especialmente quanto à alegação de má-fé na posse exercida. Tal circunstância demanda instrução probatória mínima, ainda que indiciária, para que se possa aferir a legitimidade ou não da ocupação, bem como a eventual responsabilidade pela contraprestação pleiteada, não bastando os documentos constantes da origem (ID 245281316 a 245281334 e 241377036 a 241383945, todos na origem). Aliás, a própria existência de contrato inicial e aditivo (ID 241381025 na origem), como observado pelo juízo de origem, trazem prenúncio de que minimamente houve avença entre as partes em relação a qual se presume, até prova em contrário, boa, e não má-fé. O exame revisional próprio do agravo de instrumento, em sede de cognição sumária, não se mostra compatível com a complexidade dos fatos narrados, tampouco com a necessidade de dilação probatória para formação de juízo seguro quanto à verossimilhança das alegações. Ademais, não se observa demonstração específica de prejuízo atual ou iminente. A alegação de dano é genérica e abstrata, sem elementos objetivos que evidenciem risco concreto à efetividade da tutela jurisdicional ou ao patrimônio dos Agravantes. A mera ocupação do imóvel, desacompanhada de prova mínima de esbulho ou turbação, não autoriza a concessão da medida excepcional pleiteada. Ressalte-se, ainda, que o agravo não enfrentou de forma efetiva os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir os mesmos argumentos já expostos na petição inicial, sem apresentar elementos novos ou capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem. A rigor, o presente recurso apresentaria, em tese, vício de ausência dialeticidade, uma vez que não enfrenta de forma específica e direta os fundamentos da decisão agravada, limitando-se, em grande parte, a reproduzir os mesmos argumentos já expostos na petição inicial. Tal conduta, além de comprometer a utilidade do recurso, contraria o princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 322 do Código de Processo Civil, que impõe ao postulante o dever de coerência e integridade na formulação de seus pedidos e fundamentos. Todavia, considerando que a peça recursal trouxe, ainda que de forma pontual, elementos de impugnação relacionados à análise da nulidade do contrato — questão enfrentada pelo juízo de origem — entende-se, por prudência, que o recurso deve ser conhecido, para que se permita o exame da matéria em grau recursal, sem prejuízo da análise quanto à ausência dos requisitos para concessão da tutela pleiteada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertar contrarrazões. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, uma vez que figuram no polo do agravo de instrumento menores. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025 14:50:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador